Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726405-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO PERBONI EMBARGADO: INSTITUTO DE EDUCACAO FILADELFIA LTDA - EPP, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Marcelo Perboni (ID no 21009887, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 20699388). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO